Tribunal: STF
Processo: Rcl 64578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Algar Tecnologia e Consultoria S.A., contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011053-42.2017.5.03.0173, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Rogério Dias da Cruz, alegando ilicitude da terceirização, pleiteando vínculo de emprego com a tomadora dos serviços e os direitos e benefícios inerentes ao enquadramento na condição de bancário, com a responsabilização solidária da tomadora dos serviços.
 
 3.	 Noticia que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a terceirização da atividade-fim pela instituição bancária, tornando nulo o contrato de trabalho mantido entre as partes, declarando o vínculo empregatício com a tomadora dos serviços e condenando às rés ao pagamento das verbas laborais, com base na Súmula nº 331 do TST e na Súmula nº 49 do TRT3.
 
 4.	Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou o provimento do recurso ordinário interposto, para manter a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado e, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços. Menciona que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado e que o TST negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de transcendência da causa.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0011053-42.2017.5.03.0173, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
 7.	Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo vistas à PGR para manifestação (e-doc. 21).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata que o processo de origem se encontra no Tribunal Superior do Trabalho para análise e julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 26).
 
 9.	A parte beneficiária, Rogério Dias da Cruz, em contestação, alega ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Sustenta não ter ocorrido nenhuma afronta às decisões desta Suprema Corte. Pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento da presente reclamação. Pugna pela improcedência do pedido. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 28).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 35):
 
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO EXIBIDO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXIGIDA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça à parte beneficiária.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. A propósito, ao contrário do que defende a parte beneficiária, a reclamação fundada em precedente exarado em sede de controle concentrado não exige o esgotamento das vias ordinárias.  
 
 16.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 17.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 18.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 20.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia (e-doc. 2, p. 4-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) 3.- TERCEIRIZAÇÃO - TELEMARKETING BANCÁRIO 
Ainda que não configurem atividades estritamente típicas bancárias, constituem, por outro lado, funções essenciais à consecução e realização da atividade fim do tomador de serviços, porque diretamente e estruturalmente relacionadas ao objetivo de seu empreendimento econômico e inevitavelmente inseridas na dinâmica empresarial.
(...)
No caso em tela, apesar de contratado, remunerado e subordinado diretamente à quarta Reclamada, a força de trabalho era disponibilizada a bem do tomador, dentro dos limites, diretrizes e interesses estabelecidos na atividade-fim deste. 
Não há que se ignorar que terceirização ilícita está em desacordo com a valorização do trabalho tutelada pela Constituição Federal, como princípio, fundamento, valor e direito social, conjuntamente. 
O serviço executado -operações ou suporte a operações dos serviços de telemarketing bancário- é atividade essencial para o tomador de serviços, cabendo, aqui, mais uma vez o registro de que subordinação, na espécie, apresenta-se pela correspondência dos serviços prestados à atividade-fim da tomadora e pela inserção da atividade laboral na dinâmica empresarial, ou seja, a subordinação revela-se do ponto de vista estrutural.
(...)
Reconheço o enquadramento do Reclamante como bancário, a nulidade do contrato de emprego firmado com a quarta Reclamada ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A e o vínculo de emprego diretamente com o segundo Reclamado BANCO BRADESCO S/A.
Condeno os Reclamados, solidariamente, ao cumprimento das obrigações fixadas nesta sentença (inteligência do art. 942 do Código Civil).”
 
 21.	A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a declaração do vínculo empregatício entre as partes, conforme se extrai da ementa do acórdão (e-doc. 4, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. LEI N. 13.429/17. APLICAÇÃO TEMPORAL. Não se aplica a Lei n. 13.429/17 às terceirizações realizadas antes do advento da referida norma, a fim de que não sejam prejudicados os direitos adquiridos do trabalhador (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB). Nesses casos, reconhecida a nulidade da contratação de empregado por empresa interposta para exercício da atividade-fim do tomador, forma-se o vínculo de emprego por todo o tempo da prestação de serviços diretamente com o tomador (Súmula n. 331, I e III, do TST).”
 
 22.	O Regional reclamado negou seguimento ao recurso de revista interposto, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“1 - REQUERIMENTO - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. - ID. 9715d07 
Alega a requerente a necessidade de ver a questão da licitude da terceirização discutida à luz da recente decisão proferida pelo E. STF nos autos do RE 958.252 (Tema 725) e ADPF 324 e requer sua aplicação imediata a estes autos, prestando-se tutela jurisdicional que afaste toda e qualquer pretensão obreira relativa à ilicitude da terceirização. 
Caso não se entenda pela aplicação da referida decisão, requer o sobrestamento do feito até que sejam publicados os acórdãos referentes ao julgamento em comento ou então até o trânsito em julgado das decisões, visando evitar atos processuais desnecessários e decisões conflitantes dentro do Poder Judiciário ex vi dos §§ 12, 13, 14 e 15 do art. 525 e art. 139 do NCPC c/c art. 769/CLT. 
Sem razão. 
A questão relacionada à licitude da terceirização não foi abordada na decisão recorrida à luz da decisão prolatada pelo E. STF nos autos do RE 958.252, até porque esta nem havia sido proferida ainda. Aplica-se ao caso o entendimento sedimentado por meio da Súmula 297 do C. TST. 
Já o reconhecimento da repercussão geral de um tema (no caso, Tema 725, tratado no RE 958.252) implica, na ausência de determinação expressa do STF em sentido contrário, apenas a suspensão dos recursos extraordinários que versem sobre a mesma matéria (art. 1035, §5º, do CPC e art. 328 do RISTF), em nada afetando o julgamento de recurso de revista pelo TST, pelo que não há como acolher a pretensão de sobrestamento do feito requerida. 
Nada há, portanto, a deferir.
2. RECURSO DE REVISTA
(...)
Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT. 
No tocante à ilicitude da terceirização e ao reconhecimento da relação de emprego, a Turma julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 331 do C. TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas.
(...)
A aplicação dos instrumentos coletivos próprios dos empregados da instituição bancária e o deferimento das vantagens neles ajustadas decorreram da declaração de ilicitude da terceirização e do reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços. 
O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST.
O ônus da prova foi devidamente considerado, não havendo afronta aos dispositivos legais que regem a matéria.
(...)
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista.”
 
 23.	Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, incs. III, IV e V, do CPC de 2015 e art. 251, incs. I, II e III, do Regimento Interno daquela Corte Superior.
 
 24.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 25.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 26.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 27.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 28.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 29.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 30.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 31.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator